Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge indelével do cotejo dos autos, a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal manejara aclaratórios[1] em face de despacho promanado desta Relatoria, por intermédio do qual fora concedido à embargante o prazo de 15 (quinze) dias para complementar as informações inicialmente coligidas, nomeadamente face ao deferimento da medida liminar inicialmente requestada (acórdão n° 1345038)[2], em que determinou-se, cautelarmente, a suspensão da eficácia da Lei Distrital no 6.591/2020, que dera nova redação aos artigos 26, caput, e §3o, da Lei no 4.611/2011, com eficácia erga omnes e efeitos ex nunc. Ocorre que, como cediço, os embargos de declaração ressoam incabíveis para o enfrentamento de pronunciamentos judiciais qualificados como despachos, porquanto desprovidos estes últimos de conteúdo decisório, conforme dispõe o art. 1.022, caput, do estatuto processual, donde seu indevido manejo encerra a necessidade de rejeição imediata da formulação. Inobstante essa apreensão, diante do pleito e considerando as razões estampadas no petitório coligido, as quais encontram inexorável respaldo material, a arguição pode ser recebida como requerimento direcionado à devolução ou restituição do prazo, com vistas a resguardar a conformidade com o devido processo legal. Com efeito, a previsão normativa especial a regular a ritualística processual em questão estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para que as informações – ou, como no caso, sua eventual complementação – seja promovida, consoante se extrai do artigo 140, do Regimento Interno desta Corte Distrital, e, outrossim, do art. 6°, parágrafo único, da Lei n° 9.868/1999. Transcorrido o prazo, e prestadas ou não as informações solicitadas, a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios deverá manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias (RITJDFT, art. 142, caput). Ante essas inferências, restituo à embargante o prazo normativo para que complemente as informações requestadas. Ato contínuo, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para ofertar o respectivo parecer. Julgo prejudicado, portanto, os Embargos de Declaração manejados pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Acudidas essas determinações, tornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Embargos de Declaração - ID 27585353 (páginas 155/156) [2] - Acórdão - ID 26362278 (páginas 64/103).